Tribunal: TJES
Processo: 5002849-37.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002849-37.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002849-37.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ROSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA, CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RECORRIDA: ROSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA, CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS SUFICIENTEMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
ROSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
. Narra a autora, em síntese, que é usuária dos serviços de transporte de passageiros prestado pela requerida, e que trabalha na Vila do Riacho como professora, utilizando os serviços de transporte todas as quintas-feiras com ponto de início na vila do riacho e ponto de destino na rodoviária de Aracruz. Aduz que embarca no ônibus às 21h30 e que sempre fora deixada no ponto de destino na rodoviária de Aracruz, porém a partir do dia 17/03/2023, passou a ter problemas com os serviços pois o motorista estaria se negando em ir até a rodoviária deixando a autora no ponto próximo a Praça da Paz, além de ter sido ofendida pelos prepostos da requerida. Sustenta que por ser no período noturno tal recusa além de verificar falha na prestação do serviço tem exposto a autora a riscos. Informa ainda que tentou resolver administrativamente, mas sem sucesso. Por tais razões, requer que a empresa requerida seja condenada em danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6379207), a Requerida alega que o problema foi pontual, sendo conduta isolada da dupla motorista/cobrador, e já regularizado administrativamente bem como que tal fato não gera o dever de indenizar configurado mero aborrecimento cotidiano.

Réplica (ID. 6379212)

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6379213), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.
”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 6379215). Em suas razões, aduz que não houve falha na prestação de serviços e a inocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

A requerida, por sua vez, não apresentou contrarrazões (ID. 6379238).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA REQUERIDA - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia da falha na prestação do serviço, sendo referida falha incontroversa nos autos. A controvérsia se refere a tal fato ser capaz ou não de gerar o direito a indenização por danos morais, pois entende a empresa requerida que se trata de fato que não ultrapassa o mero aborrecimento.

Quanto a situação narrada, coaduno com o entendimento exarado em sentença:

Ainda nos vídeos juntados é possível verificar xingamentos de outros passageiros proferindo palavras como “vamos embora motorista desgraça” bem como se dirigindo a autora a afirmando que ela estava atrasando a viagem “o tia a menina está passando mal aqui, você está atrasando a viagem”, bem como a Autora aos prantos.

Assim entendo que a situação poderia ter sido evitada pela Requerida, uma vez que avisada com antecedência, e não o foi. Bem como que a situação pela qual fora a consumidora exposta extrapola o mero dessabor e aborrecimentos cotidianos.

[...]

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na inércia prolongada da Requerida em promover a solução do impasse, não obstante as queixas reiteradas do consumidor. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA - ROSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. reforma parcial da sentença.

Compulsando aos autos, restou incontroverso que foram preenchidos todos os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil do requerido, conforme apontado em sentença.

In casu
, entendo que a requerida falhou na prestação de seus serviços, considerando que poderia ter resolvido a situação, no entanto, a consumidora teve que passar várias vezes pela mesma situação dentro do coletivo, mesmo após ter apresentado reclamação.

Sobre o dano moral, coaduno com o entendimento de que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos, consoante att. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais
.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade do pagamento em virtude da assistência judiciária gratuita concedida.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA

para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)